Tribunal: TJES
Processo: 0000027-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-14.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHON LENON SANTOS JOO e outros (5)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000027-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON LENON SANTOS JOAO, JOAO CARLOS BONOMO LEMOS JOAO, LEONARDO SANTOS DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

Ementa
: D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 241, DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, em consonância com decisão do Conselho de Sentença, que condenou os réus pela prática de dois homicídios qualificados consumados (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), dois homicídios qualificados tentados (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e associação para o tráfico de drogas majorada pelo emprego de arma de fogo (art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), fixando penas superiores a 90 anos de reclusão para cada apelante.

A defesa de dois apelantes requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. A defesa de Leonardo postula a redução das penas-bases.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi idônea; (iii) determinar se é possível a utilização simultânea da mesma condenação para caracterizar antecedentes e reincidência; (iv) examinar a correção da fração aplicada à tentativa e da majorante do emprego de arma de fogo na associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988) impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra respaldo em versão plausível amparada por prova idônea, ainda que coexistam teses defensivas.

O conjunto probatório, composto por laudos periciais, relatórios investigativos, depoimentos das vítimas sobreviventes, testemunhas, policial civil, testemunha sigilosa e interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, demonstra materialidade e autoria, afastando a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A valoração negativa da culpabilidade fundamenta-se na premeditação e no
modus operandi
, com uso de arma de fogo e execução dissimulada, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Os antecedentes criminais de dois réus encontram amparo em condenações definitivas anteriores, legitimando a exasperação da pena-base, enquanto a reincidência de João Carlos foi corretamente analisada na segunda fase.

A conduta social e a personalidade foram negativadas com base em elementos concretos, como o envolvimento com facção criminosa (PCV), liderança na expansão do tráfico e coação a vítimas, sendo desnecessária perícia técnica para tal valoração e inexistente
bis in idem
.

As circunstâncias e consequências dos crimes extrapolam o tipo penal, diante da atuação estruturada, disseminação de temor coletivo e impacto concreto na comunidade local, inclusive com repercussão social relevante.

A utilização da mesma condenação para valorar antecedentes e reconhecer reincidência viola a Súmula 241, do STJ, impondo o afastamento da agravante da reincidência aplicada a um dos acusados.

A fração mínima de 1/3 aplicada à tentativa observa o critério do
iter criminis
, pois os agentes efetuaram múltiplos disparos e percorreram integralmente o caminho para a consumação, sendo o resultado morte evitado por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, é mantida, pois o Conselho de Sentença reconheceu o emprego de arma de fogo na associação para o tráfico, com aplicação da fração mínima de 1/6, em respeito à soberania dos veredictos e às provas dos autos.

DISPOSITIVO

Dois recursos desprovidos e um recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “a”, 59, 61, I e II, “c”, 68 e 70; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV; CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022;

STJ, AgRg no REsp 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024;

STJ, HC 544.080/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2020;

STJ, AgRg no AREsp 2.512.923/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025;

STJ, AgRg no HC 723.349/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022;

STJ, AgRg no AREsp 3.087.566/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.02.2026;

STJ, AgRg no HC 742.479/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022;

STJ, AgRg no HC 986.778/ES, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 09.12.2025;

TJ-ES, Apelação Criminal 00183169820158080014, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 06.04.2025.

Vitória, 10 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000027-14.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON LENON SANTOS JOAO, JOAO CARLOS BONOMO LEMOS JOAO, LEONARDO SANTOS DE MOURA

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO ADMIRAL SOUZA, IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jhon Lenon Santos João
,
João Carlos Bonomo Lemos João
e
Leonardo Santos de Moura
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória (id. 14942989 – fls. 766/784-v), integrada pela decisão de fls. 820/821 dos autos físicos, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

A denúncia ministerial narrou o seguinte (id. 14942989 – fls. 02/03-v):

[...] no dia 21 de dezembro de 2019, por volta das 18h, no “Beco da Dona Elza”, nas proximidades do Departamento da Polícia Militar (DPM), situado na Travessa Brígida Nader, Bairro Ilha do Príncipe, nesta capital, os denunciados JHON LENON, JOÃO CARLOS e LEONARDO, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, concorreram para matar, mediante disparos de armas de fogo e por motivo torpe, as vítimas BRENDO ROSA GUIMARÃES e ELIAS BARBOSA NETO, as quais foram atingidas por diversos disparos, ocasionando-lhe os ferimentos que foram causa das suas mortes, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 139/140 e 209/216.

Nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, os denunciados iniciaram a conduta de matar as vítimas JOÃO PEDRO BATISTA DE SOUSA e THAIAN SILVA DE ALMEIDA, não se consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo em vista que as vítimas empreenderam fuga, foram socorridas e obtiveram tratamento médico eficaz.

Consta, ainda, que em data incerta, porém anterior ao dia dos fatos, os denunciados associaram-se, com estabilidade e permanência, com o fim específico de cometer crimes, tais como o tráfico de drogas e homicídios.

Infere-se que o Denunciado JHON LENON almeja monopolizar o comércio ilegal de tráfico de drogas da região da Ilha do Príncipe, Morro do Cabral e Morro do Quadro. Para tanto, realiza juntamente com os demais Denunciados, incursões, popularmente conhecidas como “ataques”, com o intuito de eliminar seus rivais para assumir o controle total do narcotráfico destas regiões e, ainda, para imprimir medo à população, obtendo, em contrapartida, sua submissão.

No dia 21 de dezembro de 2019, as vítimas BRENDO, ELIAS, JOÃO PEDRO e THAIAN, foram até um Bar localizado no Bairro Ilha do Príncipe, nesta Capital, a fim de assistirem uma partida de futebol que ali seria transmitida.

Ao final do jogo, por volta das 18h, as vítimas resolveram fumar um cigarro de “maconha”, quando, então, saíram do Bar e se dirigiram até o Beco, nas proximidades do Departamento da Polícia Militar (DPM) situado na Travessa Brígida Nader, Bairro Ilha do Príncipe, nesta capital.

Lá chegando, começaram a fumar e conversar. Passados alguns instantes, chegaram ao mesmo local em que as vítimas se encontravam os Denunciados JOÃO CARLOS e LEONARDO, os quais passaram a observá-las.

Após perceberem a presença dos Denunciados no Beco, as vítimas resolveram se afastar e fumar em outro local, momento em que os Denunciados sacaram as armas que traziam consigo e passaram a efetuar vários disparos contra as vítimas.

A vítima ELIAS, após ser atingida por disparos, veio a óbito no local (Laudo de Exame Cadavérico fls. 139/140). A vítima BRENDO foi socorrida, porém, faleceu antes mesmo de dar entrada no Hospital (Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo, fls. 209/216). As vítimas JOÃO PEDRO e THAIAN, mesmo feridas, conseguiram fugir do local e posteriormente foram socorridas, de modo que receberam tratamento médico eficaz (Laudos de Exame de Lesões Corporais às fls. 148 e 157, respectivamente).

Os autos revelam que o Denunciado João Carlos é sobrinho do Denunciado Jhon Lenon, o qual exerce liderança entre os traficantes do Morro do Quadro e Morro do Cabral, além de ser um traficante conhecido na região da Ilha do Príncipe por conta dos ataques que promove e organiza nesta região com o intuito de tomar para si o controle total do tráfico de drogas. Para tanto, determina a execução dos seus rivais, levando temor aos moradores pela brutalidade de seus atos.

A liderança exercida por JHON LENON na associação criminosa resta evidenciada pelos elementos de convicção acostados aos autos, os quais informam a ligação direta do Denunciado com a Organização Criminosa conhecida como Primeiro Comando de Vitória ("PCV"), cujo braço armado era "Trem Bala", com atuação no Complexo da Penha.

O denunciado JHON LENON foi diretamente apontado como o mandante ao ataque no Bairro Ilha do Príncipe que resultou na morte das vítimas BRENDO ROSA GUIMARÃES e ELIAS BARBOSA NETO, bem como na tentativa de homicídio das vítimas JOÃO PEDRO BATISTA DE SOUZA e THAIAN SILVA DE ALMEIDA.

É torpe o motivo do crime na medida em que praticado com o escopo de expansão de territórios de mercancia de drogas, com elevação dos lucros daí advindos.

Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os executores abordaram as vítimas enquanto estas fumavam um cigarro de "maconha" num beco, e, de inopino, passaram a efetuar contra elas diversos disparos de arma de fogo.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (vítima
Brendo Rosa Guimarães
); no artigo 121, § 2º, inciso I (vítima
Elias Barbosa Neto
); no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (duas vezes - vítimas
João Pedro Batista de Souza
e
Thaian Silva de Almeida
); e no artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando ao apelante
Jhon Lenon
a pena definitiva de 109 (cento e nove) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.204 (mil duzentos e quatro) dias-multa; ao apelante
João Carlos
a pena definitiva de 93 (noventa e três anos), 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 954 (novecentos e cinquenta e quatro) dias-multa; e ao apelante
Leonardo
a pena definitiva de 111 (cento e onze) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.347 (mil trezentos e quarenta e sete) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data do fato.

Nas
razões recursais do apelante Leonardo
, a Defensoria Pública Estadual requer a redução das penas-bases, por alegar injustiça no tocante à aplicação da pena, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

Por sua vez,
nas

razões recursais dos apelantes Jhon Lenon
e

João Carlos
, a Defensoria Pública Estadual requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução das penas-bases; a exclusão da agravante de reincidência ou a exclusão da valoração negativa dos antecedentes criminai
s, quanto ao apelante John Lenon; a aplicação de fração redutora mais benéfica quanto à minorante da tentativa; e a
exclusão da
majorante
prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, ou a aplicação da fração mínima de aumento.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pedido
dos apelantes Jhon Lenon
e
João Carlos
de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos.

É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

[...]
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, assegura aos jurados a liberdade de escolherem entre as versões apresentadas, desde que uma delas seja verossímil e sustentada em prova minimamente idônea
. [...]. 7. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão dos jurados que acolhe uma das versões amparadas pelo conjunto probatório não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, não autorizando, por si só, a anulação do julgamento
(AgRg no AREsp n . 2.076.513/PA, rel. Min . Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022). (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00183169820158080014, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/04/2025).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, de modo que não assiste razão ao pedido de anulação do julgamento.

A
materialidade
dos crimes restou evidenciada por meio do Relatório de Investigação em Local de Homicídio por Arma de Fogo nº 41207049 (fls. 08/13), do Relatório de Investigação em Local de Homicídio nº 1853/2019 (fls. 14/56), do Boletim Unificado nº 41205001 (fls. 57/61), do Boletim de Atendimento nº 41205001 (fls. 62/68), dos Termos de Liberação e de Reconhecimento de Cadáver (fls. 100/101 e 106/107), da certidão de óbito da vítima Brendo (fls. 130), dos Laudos de Exame Cadavérico e Diagramas das vítimas Elias e Brendo (fls. 143/144 e 215/222), dos Laudos de Lesões Corporais das vítimas João Pedro e Thaian (fls. 152 e 164), do Relatório Investigativo (fls. 180/204), do Relatório Final (fls. 223/231) e do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 349/357), todos acostados aos autos físicos (id. 14942989).

De igual forma, a
autoria

delitiva também está demonstrada pelas provas dos autos, notadamente a partir dos depoimentos colhidos, os quais demonstram que, no dia e local dos fatos, os apelantes, de forma livre e consciente, agindo com
animus necandi
e com emprego de arma de fogo, concorreram para os homicídios consumados das vítimas Brendo e Elias e os homicídios tentados das vítimas Thaian e João Pedro, bem como praticaram o crime de associação para o tráfico de drogas majorado pelo uso da arma de fogo.

Nesse particular, ainda em sede investigativa (id. 14942989 - fls. 91/92), a vítima sobrevivente Thaian narrou que estava em um bar e logo saiu para “fumar maconha” em um beco, conhecido como Beco da Dona Elza, na Ilha do Príncipe, neste município, na companhia de João Pedro, Brendo e Elias, quando ali foram atingidos por diversos disparos de arma de fogo, que ocasionaram o óbito de Brendo e Elias e apenas não causaram a sua morte e a de João Pedro porque, após serem atingidos, empreenderam fuga e foram socorridos.

Na ocasião de seu depoimento, a vítima ainda ressaltou que os crimes foram motivados por disputas de tráfico de drogas e que o apelante Jhon Lenon pretendia dominar a traficância na região da Ilha do Príncipe, bem como procedeu ao reconhecimento fotográfico dos apelantes Leonardo e João Carlos como executores dos homicídios. Vejamos:

[...]
Que no dia 21/12/2019, foi assistir o jogo do Flamengo na ilha do Príncipe, quando num determinado foi fumar maconha no Beco de Dona Elza, juntamente com ELIAS vulgo "DODÔ", BRENDO e JOAO PEDRO
, e então uma senhora que o declarante não conhece disse que precisa molhar as plantas e então eles saíram de frente da casa dela, mas permaneceram no beco fumando,
quando surgiu LEONARDO SANTOS DE MOURA vulgo "LEO BRECHÓ" e JOAO BONOMO (sobrinho de JHON LENON), e ambos fingiram estar molhando as plantas, e num determinado momento ambos retiraram as armas e começaram a atirar no grupo, sendo que JOAO BONOMO atirou em BRENDO e no declarante e LEO BRECHÓ atirou em ELIAS vulgo "DODÔ";
Que o declarante informou que estava de indulto (saidinha) e deveria retornar no dia 26/12/2019; Que o declarante disse que esses tiros não seria para ele, e sim para ELIAS e BRENDO, mas pelo fato de estar no local, foi atingido também;
Que com relação a motivação, o declarante informou que é a "guerra do tráfico"; Que esclareceu que JHON LENON quer tomar todo tráfico de drogas da ilha do Príncipe para si, e está "fechando" com o pessoal do Morro do Cabral
; Quando perguntado se tinha mais pessoas envolvidas nesse "ataque", o declarante disse que os autores eram apenas JOAO BONOMO e LEO BRECHÓ; Que foi mostrado dois álbuns fotográficos contendo 04 fotografias e
o declarante reconhece no álbum fotográfico "A", sem sombra de dúvidas, o indivíduo na fotografia de nº 03 (LEONARDO SANTOS DE MOURA) como sendo "LEO BRECHÓ" citado em sua declaração, e no ÁLBUM "B", reconhece sem sombra de dúvidas o indivíduo de nº 01 como sendo JOAO CARLOS BONOMO LEMOS JOAO como sendo "JOAO BONOMO" citado em sua declaração
. [...].

Em consonância, a outra vítima sobrevivente, João Pedro, também narrou na esfera policial (id. 14942989 - fls. 146/147) a dinâmica e a autoria delitiva, bem como destacou que os apelantes teriam recebido cópias dos depoimentos prestados no inquérito policial e, em razão disso, passaram a proferir ameaças de morte para que a vítima alterasse suas declarações. Confira-se:

[...] QUE: confirma a declaração que prestou enquanto ainda estava no hospital;
QUE no dia 21/12/2019 por volta das 18h, após o jogo do Flamengo, o declarante se dirigiu até um beco na travessa Brígida Nader na ilha do Príncipe acompanhado de BRENDO ROSA GUIMARAES, vulgo BRENDO BEIÇO, ELIAS BARBOSA NETO, vulgo DODO, e THAIAN SILVA DE ALMEIDA para fumarem um baseado; QUE enquanto fumavam e conversavam o declarante viu quando chegou primeiro onde estavam a pessoa de LEONARDO SANTOS DE MOURA, vulgo LEO BRECHÓ; QUE logo em seguida chegou na companhia dele a pessoa de JOAO CARLOS BONOMO LEMOS JOAO, vulgo JOAO BONOMO
; QUE os dois apontados indivíduos ficaram juntos nas proximidades de onde o declarante e seus amigos estavam, fingindo que iriam molhar as plantas;
QUE então ELIAS chamou ao declarante e aos demais amigos para irem fumar mais a frente do beco, um pouco mais distante de onde LEO e JOAO estavam; QUE logo quando começaram a caminhar se distanciando dos autores, o declarante ouviu vários estampidos; QUE no momento acreditou que fossem bombinhas, mas ao olhar para trás viu que BRENDO estava sendo atingido por vários disparos de arma de fogo
; QUE o declarante não sabe dizer se quem atirou contra BRENDO foi LEO ou JOAO, mas como só tinham eles naquele local, só pode ter sido um dos dois ou os dois concomitantemente; QUE imediatamente começou a correr; QUE enquanto corria viu quando ELIAS, vulgo DODO "colou no muro" e tentou sacar uma pistola que portava, para se defender;
QUE o declarante não parou e continuou correndo desarmado, quando sentiu ter sido atingido por um tiro no pescoço
;
QUE então foi em direção à rodoviária pedir socorro e colocou a camisa no ferimento para estancar o ferimento; QUE foi socorrido por uma ambulância e levado para o HEUE
; QUE exibido dois álbuns fotográficos contendo cada um deles quatro fotografias,
o declarante reconhece no al
b
um A, o indivíduo da fotografia 3 como sendo o LEONARDO SANTOS DE MOURA, vulgo LEO BRECHÓ citado nesta declaração; QUE no álbum B reconhece o indivíduo da fotografia 01 como sendo JOAO CARLOS BONOMO LEMOS JOAO, vulgo JOAO BONOMO já mencionado; QUANTO ao motivo deste duplo homicídio consumado e duplo homicídio tentado, disse que veio a saber posteriormente que JHON LENON SANTOS JOAO, tio de JOAO BONOMO, queria tomar a boca de fumo da ilha do Príncipe, razão pela determinou que os autores executassem as vítimas; QUE JHON LENON fechava com os meninos do morro do Cabral e JOAO BONOMO (sobrinho de JHON LENON) e LEO BRECHÓ fecham com JHON LENON; RESSALTA que os autores do fato aqui investigado só podem ser JOAO BONOMO e LEO BRECHO, pois além das vítimas somente eles estavam no beco e não há possibilidade de que terceiros tivessem atirado de outro local ou chegado no beco sem que as vítimas vissem;
ACREDITA que os autores, após o crime, se apossaram da pistola que ELIAS, vulgo DODO, portava;
APÓS receber alta do hospital recebeu, pelo celular, fotos do seu depoimento prestado a polícia civil, bem como o depoimento prestado por THAIAN; QUE as fotos claramente foram tiradas por alguém que teve acesso ao inquérito policial, e repassadas aos autores do crime narrado; QUE como resultado dessa conduta o declarante passou a ser ameaçado pelos autores e mandante, correndo grave perigo de morte; QUE em virtude disso sequer pode retornar ao bairro ilha do Príncipe, onde nasceu, não pode frequentar a escola ou andar pela rua, pois as ameaças foram claras de que se o declarante não mudasse seu depoimento, seria assassinado pelos autores ou por pessoas ligadas a eles; QUE está amedrontado e tem consciência do risco que corre
. [...].

Nessa mesma linha, durante a instrução processual (termo de audiência e
link
de acesso acostados ao id. 14942989 - fls. 480/484), os depoimentos prestados pelos policiais civis atuantes na investigação também foram contundentes em narrar o ocorrido e confirmar a autoria delitiva, tendo o Policial Civil Flávio Ferreira destacado que não surgiu nenhuma outra linha de investigação acerca da autoria que não a atribuída aos próprios apelantes. Vejamos:

[...]
que sabe que os acusados são integrantes do tráfico de drogas, que atuava na Ilha do Príncipe; que por algum motivo eles saíram e depois, com o apoio do "Trem Bala", eles queriam retornar tomando o tráfico que não era deles, queriam abraçar tudo; que participou da investigação
; que as próprias testemunhas oculares, que são as duas vítimas do homicídio tentado;
que eles estavam no beco, os quatro, João Pedro, Thaian, Brendo e Elias; que eles estavam fumando maconha naquele beco, quando chegaram Brechó e João Bonomo; que eles deram um tempo e de repente eles sacaram as armas e começaram a atirar; que os tiros apesar de serem direcionados para o Elias e para o Brendo, também pegaram no João Pedro e no Thaian
;
que o Jhon Lenon entra como o mandante, porque nesse época e até depois dessa época, Jhon Lenon estava tentando tomar uma parte do tráfico que não era dele
; que ele já teve uma parte ali, mas em algum momento eles romperam ali e ele queria tomar tudo; que então ele começou a atacar a Ilha do Príncipe, até mesmo depois desses ataques, tiveram diversos outros, que culminaram até na prisão dele
; que não surgiram outras linhas sobre a autoria dos fatos, apenas a que indica a autoria dos três acusados;
[...]
que as vítimas sobreviventes reconheceram o acusado Leonardo e falaram que tanto João Bonomo quanto Leo Brechó atiraram neles;
[...] que não foi apreendida nenhuma arma; [...] que não se recorda quanto tempo depois eles foram presos; [...]
que eles foram reconhecidos fotograficamente
; [...] que não conhece alguém de alcunha "Pelezinho"; que não surgiu esse nome das investigações; que não sabe o motivo do João Pedro ter se referido a "Pelézinho"; que ele não falou esse nome para a polícia civil; [...]
que a própria vítima João Pedro e a mãe dele disseram que foram ameaçados por Jhon Lenon mandando mudar o depoimento na delegacia
; que inclusive o João Pedro foi ouvido duas vezes, uma no hospital, onde ele disse quem foi que atirou e por que seria, que seria a mando de Jhon Lenon, e depois no segundo depoimento, tanto o João Pedro diz como a mãe dele foi na delegacia dizer, que um menino estava passando com o celular e falou para ela falar com o "Galeguinho", o Tiago, que também faz parte do mesmo grupo, e nesse momento
ela ouviu a voz do John Lenon ao fundo, para João Pedro mudar o depoimento dele, e ela falou que não ia mudar; que num segundo momento, na ligação Jhon Lenon falou que se eles não mudassem o depoimento, ela ia sofrer as consequências; [...] que o João Pedro disse na oitiva dele que durante o tempo em que ele estava no hospital ele recebeu uma cópia do depoimento dele para a polícia civil e que alguém teria tido acesso ao inquérito e mandou para Jhon Lenon; que inclusive há procedimento de autorização judicial de acesso ao telefone de Jhon Lenon e realmente essa cópia da oitiva de João Pedro está no telefone de John Lenon
; [...] que foi a própria mãe do João Pedro que falou que alguém passou com o telefone e passou para ela; [...]
que eles mudaram do bairro com medo de sofrerem represálias dos acusados;
[...] que tiveram acesso por ordem judicial ao celular do Jhon Lenon; [...]
que todos tinham envolvimento com o tráfico
; [...] que a vítima sobrevivente Thaian sofreu a tentativa de um grupo e hoje ele pertence a esse mesmo grupo, que ele está preso pelo assassinato de dois homens e tentado contra outros três, há pouco tempo, e ele estava com Thiago “Galeguinho”, aquele da ligação [...]. (testemunha PC Flávio Ferreira - fl. 482).

[...]
que conhece os acusados da investigação
; [...]
que foram ao hospital ouvir as vítimas tentadas e elas falaram que estavam em um beco fumando, os quatro, eles e o Brendo e o Elias; que num determinado momento, chegaram o Leo Brechó e o João Bonomo e sem falar nada atiraram na direção deles, dois morreram e dois foram socorridos; que depois a vítima João Pedro retornou, deu um segundo depoimento acompanhado da mãe, e disse que foi a mando de Jhon Lenon
; que Jhon Lenon teria pedido para o "Galeguinho" para ligar para a mãe do João Pedro e que ele mudasse o depoimento na delegacia; que numa segunda ligação a mãe de João Pedro pediu para deixá-la em paz, que ela não mudaria nada, ao que o Jhon Lenon teria tomado o telefone do “Galeguinho” e disse que se não mudasse, todo mundo iria morrer;
que a família do João Pedro teve que mudar do bairro; que ele deixou de frequentar escola e as ruas do bairro; que cópias desses depoimentos teriam sido espalhadas pela Ilha do Príncipe e passadas para Jhon Lenon
; [...]
que as próprias vítimas tentadas, que estavam em quartos separados, logo após o crime, já afirmaram a autoria dos acusados, na presença da autoridade policial; que todos eram envolvidos no tráfico
; que não sabe se o inquérito estava em sigilo, mas há testemunhas sigilosas; [...] que sempre há informantes, mas há pessoas que preferem não colocar o nome, por medo;
que tem pessoas que falam que os acusados estariam sim na cena do crime
[...] que não se recorda se foi apreendida arma de fogo; [...] que não se recorda de alguma pessoa de alcunha "Pelézinho" [...]. (testemunha PC Luciana Mary Alves Vieira - fl. 483).

Nessa mesma audiência, a vítima Thaian relatou em juízo que teria sido obrigado a prestar as declarações na delegacia imputando a autoria aos apelantes. Contudo, tal afirmação é frágil e inverossímil, diante do conjunto fático-probatório, sobretudo dos depoimentos colhidos nas esferas investigativa e judicial, os quais são coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas de que os apelantes foram os responsáveis pelos crimes praticados.

Além disso, o depoimento extrajudicial de Thaian está em consonância com os demais relatos prestados na própria esfera policial, notadamente por Michelle Viana Rose Klein (fls. 100/100-v), mãe da vítima consumada Brendo, e Elzita Maria da Silva dos Santos (fls. 159/160), conhecida como dona Elza, cuja alcunha é atribuída ao beco onde os fatos ocorreram, além dos registros de denúncias anônimas relacionadas ao caso (fls. 165/179).

Não bastasse isso, ainda em juízo (id. 14942989 - fls. 514/521), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a Testemunha Sigilosa nº 149/02 corroborou a autoria delitiva, consoante os excertos abaixo, transcritos da sentença de pronúncia (fls. 575/578-v):

[...]
que estava em frente a uma mercearia e bar; que entrou estava a testemunha e os amigos; que os amigos eram BRENO, DODO e TAIAN; que entraram em um beco para fumar; que pararam uns caras do lado do depoente e de seus amigos
; que os caras não tinham guerra com o depoente e seus amigos; que eram "cria do bairro", mas
envolvidos com o tráfico
; que os caras pararam ao lado do depoente e eles falaram "vamos fumar mais pra frente";
que ao virar a curva para o beco, ouviu o barulho de disparos de arma de fogo; que os atiradores dispararam pelas costas; que ao olhar para trás, viu BRENO caído, tremendo, tomando um monte de tiro
; [...]
que os caras deram um tiro na testa de "DODO", que já caiu morto; que BRENO levou um monte de tiro e morreu ao chegar no hospital; que quando o depoente foi virar o beco, sentiu um disparo de arma e fogo que atingiu o seu queixo; que seu maxilar saiu do lugar, mas ainda assim o depoente continuou correndo; que quem estava junto com o depoente era TAIAN; que TAIAN tomou vários disparos de arma de fogo em diversas partes do seu corpo; que além de "LEO BRECHÓ" e "BONOMO", um cara "moreno" e "baixinho" também estava no beco
; que ficou sabendo que o cara era do Morro do Cabral; que o depoente foi correndo em direção a rodoviária para pedir socorro; que essa pessoa do Morro do Cabral, que correu atrás do depoente, roubou um carro próximo a rodoviária para fugir; que a polícia chegou depois de 20 minutos; [...]
que tem certeza que quem deu a ordem para cometer o crime foi o réu JHON LENON, que era dono da "Boca do Óleo";

que a cada 12h o réu JHON LENON vendia mais de 40 cargas de óleo, sendo que cada carga possuía 13 pedras; que o valor de cada pedra era R$10,00; que o depoente e toda a sua família sofreu ameaça depois dos fatos; que "LEO BRECHÓ" ligou para o depoente para ameaçá-lo; que JHON LENON mandava uma mulher ameaçar a mãe do depoente; que essa mulher dizia para a mãe do depoente "tirar o depoimento"
; [...] que pelo que sabe, o pessoal de Cariacica não teve qualquer envolvimento com o crime; que logo depois dos fatos, "estourou a guerra na Ilha e não teve guerra em Cariacica";[...]
que o crime foi por conta da guerra do tráfico pois logo no dia seguinte "os caras" subiram a Ilha do Príncipe "dando um monte de tiro" e inclusive dispararam contra usuários de drogas
; que não sabe dizer quem são esses caras, pois estava internado no hospital; [...]
que tem certeza que o réu LEONARDO disparou, pois ele estava "no meio dos caras"
. (Testemunha Sigilosa nº 149/02).

Por sua vez, em seus interrogatórios judiciais (id. 14942989 - fls. 514/521), assim como em plenário, os apelantes negaram a autoria dos fatos.

Ainda, a interceptação realizada na linha telefônica utilizada pelo apelante John Lenon, em conversas com pessoas identificadas como integrantes da associação criminosa do Primeiro Comando de Vitória (PCV), “TREM BALA, TUDO 12”, corrobora a demonstração da autoria dos homicídios, conforme degravações transcritas no ofício do Gaeco OF/GAECO/Nº 096/2021 e documentos a ele acostados (fls. 491/508), obtidas a partir de prova emprestada judicialmente autorizada.

Ademais, com relação ao crime conexo de associação para o tráfico de drogas, as declarações das vítimas, testemunhas e denúncias anônimas evidenciaram o vínculo estável e duradouro dos apelantes e de outros envolvidos para a prática do comércio ilícito de entorpecentes com emprego de armas de fogo.

Portanto, ao contrário do que a defesa sustenta em suas razões recursais, vislumbra-se, pelo farto conjunto probatório, que a decisão do Conselho de Sentença não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pois está de acordo com as provas produzidas, razão pela qual
não merece prosperar o pedido de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Ato contínuo, de forma subsidiária, a Defensoria Pública Estadual insurge-se contra o capítulo da dosimetria da pena, especificamente no que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal, à aplicação da reincidência em desfavor do apelante Jhon Lenon, à aplicação da fração redutora da minorante da tentativa delitiva e
à aplicação da

majorante
prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Acerca da fixação da pena, é cediço que o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, a partir do preceito secundário do artigo 121, § 2º, do mesmo Código, que prevê pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, e do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, que prevê pena de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, a magistrada sentenciante fixou as seguintes penas-bases:

I. Do réu JHON LENON SANTOS JOÃO:

I.1 Homicídio consumado (vítima Brendo Rosa Guimarães): 25 anos e 6 meses de reclusão;

I.2 Homicídio consumado (vítima Elias Barbosa Neto): 25 anos e 6 meses de reclusão;

I.3 Homicídio tentado (vítima João Pedro Batista de Sousa): 25 anos e 6 meses de reclusão;

I.4 Homicídio tentado (vítima Thaian Silva de Almeida): 25 anos e 6 meses de reclusão;

I.5 Associação para o tráfico de drogas: 07 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e multa.

II. Do réu JOÃO CARLOS BONOMO LEMOS JOÃO

II.1 Homicídio consumado (vítima Brendo Rosa Guimarães): 23 anos e 03 meses de reclusão;

II.2 Homicídio consumado (vítima Elias Barbosa Neto): 23 anos e 03 meses de reclusão;

II.3 Homicídio tentado (vítima João Pedro Batista de Sousa): 23 anos e 03 meses de reclusão;

II.4 Homicídio tentado (vítima Thaian Silva de Almeida): 23 anos e 03 meses de reclusão;

II.5 Associação para o tráfico de drogas: 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e multa.

III. Do réu LEONARDO SANTOS DE MOURA

III.1 Homicídio consumado (vítima Brendo Rosa Guimarães): 27 anos e 09 meses de reclusão;

III.2 Homicídio consumado (vítima Elias Barbosa Neto): 27 anos e 09 meses de reclusão;

III.3 Homicídio tentado (vítima João Pedro Batista de Sousa): 27 anos e 09 meses de reclusão;

III.4 Homicídio tentado (vítima Thaian Silva de Almeida): 27 anos e 09 meses de reclusão;

III.5 Associação para o tráfico de drogas: 08 anos e 03 meses de reclusão e multa.

Para estabelecer as referidas penas basilares, a magistrada valorou em desfavor do apelante Jhon Lenon 06 (seis) circunstâncias judiciais para os crimes de homicídio (culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime) e 05 (cinco) circunstâncias judiciais para o crime de associação para o tráfico de drogas (culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime).

Por sua vez, quanto ao apelante João Carlos, foram negativadas 05 (cinco) circunstâncias judiciais para os crimes de homicídio qualificado (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime) e 03 (três) circunstâncias judiciais para o crime de associação para o tráfico (conduta social, personalidade e circunstâncias do crime).

Já no que se refere ao apelante Leonardo, foram consideradas desfavoráveis 06 (seis) circunstâncias judiciais para o crime de homicídio qualificado (culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime) e 05 (cinco) circunstâncias judiciais para o crime de associação para o tráfico (culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime).

À vista disso, a Defensoria Pública Estadual alega, em suma, que a magistrada não teria apresentado fundamentação idônea para valoração dos aludidos vetores, teria incorrido em
bis in idem
relativamente às circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, bem como teria utilizado patamar diverso das frações paradigmas de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas mínima e máxima previstas no preceito secundário dos tipos penais.

No entanto, em que pese o esforço da defesa ao sustentar tais alegações, entendo, ao contrário, que a valoração negativa das circunstâncias judiciais está devidamente fundamentada, com base em elemento concretos dos autos e que extrapolaram o inerente aos tipos penais, justificando-se concretamente as penas-bases fixadas.

Nesse particular, quanto à culpabilidade, que estabelece uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, entendo que a conduta dos apelantes de fato merece maior reprovação, considerando a premeditação dos crimes de homicídio, evidenciada pelo fato de os agentes terem ido ao encontro das vítimas portando armas de fogo e, de forma dissimulada e repentina, desferido diversos disparos em regiões letais.

Sobre o tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.
3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.113.431; Proc. 2023/0444033-3; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

Além disso, quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, os apelantes Jhon Lenon e Leonardo possuíam função relevante de expansão do grupo criminoso Primeiro Comando de Vitória (PCV), no bairro Ilha do Príncipe, em busca de ampliação de controle e liderança sobre a comercialização ilícita de entorpecentes naquela região, como evidenciado sobretudo pelas mensagens obtidas por meio da interceptação telefônica.

Assim, deve ser mantida a negativação da culpabilidade, diante do
elevado grau de censurabilidade da
s
conduta
s
.

De igual modo, quanto aos antecedentes, a sentença consignou a presença de ações penais por crimes anteriores com condenações definitivas em desfavor dos apelantes Jhon Lenon e Leonardo. Especificamente em relação ao apelante João Carlos, por este possuir apenas uma condenação definitiva, a magistrada sentenciante deixou tal valoração para a segunda fase da dosimetria, a título de reincidência.

Assim também, no que se refere à conduta social, a qual “
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade
” (STJ. HC 544.080/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020), verifico que os elementos concretos dos autos, especialmente os relatos das testemunhas e das vítimas sobreviventes, demonstraram que os apelantes são temidos na sociedade, tendo inclusive coagido a vítima João Pedro e sua mãe a alterarem as suas declarações
na delegacia
. Portanto, é devida a valoração negativa do referido vetor.

No mesmo sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça considera idônea a valoração negativa da conduta social do agente quando esta é demonstrada por desvios comportamentais concretos em seu convívio familiar e social, evidenciando reprovação no contexto das relações pessoais e comunitárias
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2512923 AL 2023/0418622-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

[...]
A negativação da conduta social encontra suporte em elementos concretos constantes dos autos, que revelam o comportamento socialmente reprovável do réu, incluindo relatos de testemunhas sobre a participação do apelante em atividades criminosas e a intimidação de terceiros na comunidade.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00124728620098080012, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal
, julgado em 19/02/2025).

Na mesma linha intelectiva
, quanto à personalidade, que se refere ao conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, tenho que tal circunstância também é desfavorável no caso concreto, pois as provas produzidas demonstraram que os apelantes possuem envolvimento
de destaque e liderança
no cenário delitivo no município de Vitória, especialmente no narcotráfico, o que ensejou os homicídios praticados, a mando do apelante Jhon Lenon. Nessa linha:

[...]
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser idônea a valoração negativa da personalidade do agente quando evidenciada sua condição de mentor da empreitada criminosa
, como efetivamente ressaltado pelo acórdão impugnado. (STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Além disso, os apelantes, notadamente Jhon Lenon,
tio de João Carlos,
estavam diretamente ligados à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), inclusive com o traficante conhecido como Marujo, e agiam em conjunto com o intuito de expandir a mercancia ilícita de entorpecentes nas regiões da Ilha do Príncipe, Morro do Cabral e Morro do Quadro, configurando-se as suas personalidades delitivas
negativas.

Tais fatores, longe de configurarem
bis in idem
com a circunstância judicial da conduta social, evidenciam concretamente que a personalidade dos apelantes se sobressai à prática da criminalidade como meio de vida.

Ademais, diferentemente do que a defesa alega, é assente o entendimento da Corte Superior pela desnecessidade de laudo técnico para valoração da personalidade e da conduta social. Vejamos:

[...]
A valoração negativa da personalidade e da conduta social é mantida quando baseada em elementos concretos colhidos nos autos, sendo desnecessária perícia para o reconhecimento de traços relevantes à individualização da pena, segundo o livre convencimento motivado.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 3.087.566; Proc. 2025/0371536-9; RO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/02/2026; DJE 19/02/2026).

Do mesmo modo,
quanto às circunstâncias do crime, que “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais
." (PRADO, Luiz Regis
et al
. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428), entendo que a valoração negativa do referido vetor também está relacionada concretamente aos fatos, notadamente ao
modus operandi
utilizado.

Isso porque, os apelantes praticaram os crimes de homicídio em concurso de pessoas
e
com
emprego de armas de fogo
, com estrutura distinta e funções delimitadas
. A
inda, cometeram o crime de associação para o tráfico de drogas pulverizando temor e elevada quantidade e natureza de drogas
na comunidade
, em busca de controle
local
do narcotráfico, com destacada amplitude e periculosidade, conforme bem destacado na sentença.

Tais fatores igualmente sobrelevam a descrição típica dos delitos e justificam a necessidade de maior reprimenda.

Por sua vez, quanto às consequências extrapenais, valoradas especificamente em relação aos delitos de homicídio, também deve ser mantidas em desfavor dos apelantes, tendo em vista que os crimes impactaram no cotidiano da população da região da Ilha do Príncipe, impossibilitando à época a realização da missa de Natal na comunidade, por falta de segurança e em razão do intenso e grave temor incutido nos moradores.

Nesse ponto, as reportagens juntadas nos autos (fls. 125/129 e 248/259) retrataram o cenário caótico e a insegurança instalados pelos apelantes diante dos crimes praticados, relacionados a disputas pelo comércio de drogas nas referidas regiões de Vitória, com repercussão em todo o estado, e a interesse dos apelantes e demais traficantes na posição estratégica da área da Ilha do Príncipe, localizada na entrada da cidade.

Assim
, mantenho todas as circunstâncias judiciais valoradas em desfavor dos apelantes.

Ademais, verifico que o patamar de exasperação utilizado na sentença é adequado e proporcional à punição dos apelantes e está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, ajustado aos seus destinatários e ao fim social, cumprindo destacar,
in casu
, a elevada quantidade de circunstâncias desfavoráveis e a ausência de direito subjetivo do réu a patamar fixo de incrementação.

Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria, a Defensoria Pública pleiteia o afastamento da agravante da reincidência especificamente em relação ao apelante Jhon Lenon.

Nesse ponto, verifica-se que a magistrada sentenciante aplicou ao referido apelante as agravantes da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, alínea “c”, do mesmo código), quanto ao homicídio consumado da vítima Brendo e aos homicídios tentados das vítimas Thaian e João Pedro.

À vista disso, conforme corretamente asseverado pela defesa, entendo que deve ser afastada a agravante da reincidência para o apelante Jhon Lenon.

Isso porque, a magistrada utilizou a mesma Ação Penal nº 035757-04.2011.8.08.0024 para fundamentar ao mesmo tempo a circunstância judicial dos antecedentes e a circunstância agravante da reincidência, o que é expressamente vedado pelo teor da Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o processo utilizado se refira a dois delitos distintos (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Vejamos:

STJ, Súmula 241: A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

Assim, afasto a circunstância agravante da reincidência reconhecida em desfavor do apelante Jhon Lenon, em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado.

Em decorrência disso, valendo-me da mesma fração utilizada pela magistrada sentenciante, para não incorrer em
reformatio in pejus,

fixo as penas intermediárias do apelante Jhon Lenon em:

27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão para os crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (duas vezes - vítimas
João Pedro
e
Thaian
), e no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (vítima
Brendo
);

25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I (vítima
Elias
); e

07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa, para o crime previsto no artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, na terceira fase da dosimetria, entendo que não assiste razão à defesa quanto ao pedido de aumento da fração redutora da minorante da tentativa para os homicídios tentados.

Isso porque, conquanto o artigo 14, inciso II, c/c parágrafo único, do Código Penal, não estabeleça critério expresso para quantificação do patamar da tentativa, a jurisprudência consolidada orienta a adoção do critério do
iter criminis
, de modo que quanto maior o caminho percorrido pelo agente para consumação do crime, menor será a fração da causa de diminuição, e vice-versa. Vejamos:

[...] 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que

o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição

do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa

de diminuição
. [...]
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

No caso, após o Conselho de Sentença imputar os apelantes a prática dos dois homicídios tentados (vítimas João Pedro e Thaian), a magistrada sentenciante reduziu as respectivas penas se utilizando do patamar mínimo de 1/3 (um terço), por entender que os apelantes concluíram o
iter criminis
e apenas não consumaram os delitos porque as vítimas empreenderam fuga, foram socorridas e obtiveram tratamento médico eficaz.

A esse respeito, conforme o Laudo de Lesões Corporais de fl. 152, a vítima João Pedro ficou internada cerca de 10 (dez) dias em hospital de urgência e emergência e sofreu as seguintes lesões: 1) cicatriz de cerca de 1,5 x 1,0 cm de tamanho de formato irregular em região cervical lateral a esquerda; 2) cicatriz de cerca de 1,0 cm de tamanho de formato irregular em região de mento a direita; 3) cicatriz de cerca de 5,0 cm de tamanho de formato linear e irregular em região de corpo de mandíbula direita.

Por sua vez, como comprova o Laudo de Lesões Corporais de fl. 164, a vítima Thaian foi alvejado por 03 (três) disparos de arma de fogo, que ocasionaram as seguintes lesões: 1) cicatriz hipercrômica, em fase de maturação, localizada em região periauricular esquerda, medindo aproximadamente 3,0 centímetros; 2) cicatriz cirurgia, em fase de maturação, localizada em terço médio de antebraço esquerdo, medindo aproximadamente 4,0 centímetros; 3) cicatriz hipercrômmica, em fase de maturação, localizada em face posterior de antebraço esquerdo, medindo aproximadamente 1,0 centímetro; 4) cicatriz em fase de maturação, localizada em falange distal de 2 quirodactilo de mão direita, medindo aproximadamente 0,5 centímetro.

Sob esse enfoque, trata-se o caso de tentativa cruenta, com variadas lesões nas vítimas, e os apelantes percorreram todo o
iter criminis
, uma vez que, ao efetuarem diversos disparos de arma de fogo, embora não tenha levado as vítimas a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, causou-lhes lesões significativas e profundas, justificando-se a aplicação da fração mínima de redução. Nesse sentido, é o entendimento da Corte Superior:

[...] 5.
Quanto à dosimetria, a fração de redução pela tentativa foi fixada em 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, que efetuou múltiplos disparos contra a vítima, justificando a aplicação dessa fração, conforme precedentes do STJ
. 7. O revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, necessário para acolher o inconformismo, é vedado no âmbito do habeas corpus. lV. Dispositivo 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 986.778; Proc. 2025/0076202-4; ES; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 09/12/2025).

Ademais, ainda na terceira fase, sem razão à defesa no que se refere ao pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, para o crime de associação para o tráfico de drogas, sob a alegação de que a aplicação da referida majorante careceria de lastro fático e jurídico.

Consoante dispõe o referido dispositivo legal, as penas previstas nos artigos 33 a 37, da Lei nº 11.343/2006, são aumentadas de um sexto a dois terços, se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva.

No caso vertente, ao apreciar as provas produzidas e ser submetido à quesitação, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente, em relação a todos os apelantes, que o crime de associação para o tráfico de drogas foi praticado com emprego de arma de fogo (fls. 760, 762-v e 765).

Tal conclusão não merece reforma, seja em razão da autonomia dos vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), seja diante dos elementos colacionados aos autos, os quais demonstraram que as armas de fogo serviam para assegurar o sucesso das atividades criminosas, especialmente da associação para o narcotráfico, o que corrobora a manutenção da aludida majorante.

Ademais, ao contrário do que a defesa suscita, a magistrada sentenciante aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto) para a referida causa de aumento, de modo que não há o que ser modificado.

Portanto, mantenho a fração da minorante da tentativa para os dois crimes de homicídio tentado e a majorante do emprego de arma de fogo para o crime de associação para o tráfico de drogas.

Por conseguinte, à míngua de outras causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo as penas definitivas do apelante Jhon Lenon em:

18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão para os crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (duas vezes - vítimas
João Pedro
e
Thaian
);

27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (vítima
Brendo
);

25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I (vítima
Elias
); e

08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dia de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa para o crime previsto no artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Com isso, considerando que foi reconhecido o concurso formal impróprio entre os crimes, na forma do artigo 70,
caput
, parte final, do Código Penal, somo as respetivas sanções e
fixo a pena definitiva
total
do apelante JHON LENON
em
98
(
noventa e oito
) anos,
10
(
dez
) meses e 0
7
(s
ete
) dias de reclusão e
1.
000
(mil) dias-multa
, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data do fato.

Diante do
quantum
de pena aplicado, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Quanto aos demais apelantes Leonardo e João Carlos, mantenho as penas definitivas fixadas na sentença.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de João Carlos Bonomo Lemos João e Leonardo Santos de Moura e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo de Jhon Lenon Santos João, apenas para afastar a agravante da reincidência e, consequentemente, reduzir a pena do referido apelante, como acima demonstrado, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença não alterados por este voto.

É como voto.

Vitória, 10 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)